Tribunal: TJPA
Processo: 0006809-89.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006809-89.2018.8.14.0040

APELANTE: ANTONETO ALVES BRAGA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTOR QUE REQUEREU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA O RECEBIMENTO DE VALORES. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, em decorrência da alegada incapacidade laboral.

2. Não houve configuração da perda de objeto da ação, pois
no momento da prolação da sentença, permanecia o interesse processual do Recorrente, que requereu o prosseguimento do feito para o recebimento de valores não adimplidos pelo Apelado, impondo o prosseguimento da ação para análise da pretensão.

3. A perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de incapacidade laboral de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Apelante.

4. Estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONETO ALVES BRAGA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez (Proc. 0006809-89.2018.8.14.0040), ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
constante na petição inicial e extingo o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte autora em custas e em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, restando a execução de ambos suspensa enquanto perdurarem as condições que justificaram a concessão de gratuidade de justiça.

Preclusas as instâncias recursas, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões, o Apelante sustenta que o Juízo de origem deixou de observar o requerimento formulado na petição contida no documento de id. 16061605 - Pág. 24 em que requereu a extinção do processo sem resolução de mérito pela perda de objeto, em decorrência da concessão da aposentadoria por invalidez de forma administrativa.

Diante da concessão da aposentadoria por invalidez administrativamente, requer a reforma da sentença para que o processo seja extinto sem resolução de mérito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Pressentes os pressupostos recursais, conheço da Apelação, com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a sentença deve ser reformada para que seja acolhido o pedido de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda de objeto.

Na origem, o Apelante peticionou informando que houve a concessão do benefício de aposentadoria no âmbito administrativo, aduzindo que, parcialmente, houve perda superveniente do objeto, pois apesar da concessão da aposentadoria, haveria o direito ao recebimento do benefício previdenciário referente ao período de março a maio de 2018, haja vista que não recebeu o benefício neste período, embora estivesse incapacitado.

Assim, verifica-se que no momento da prolação da sentença, permanecia o interesse processual do Recorrente, que requereu o prosseguimento do feito para o recebimento de valores não adimplidos pelo Apelado, impondo o prosseguimento da ação para análise da pretensão.

No tocante ao mérito da ação, deve ser mantida a improcedência do pedido.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência,
senão vejamos o teor de referido dispositivo legal:

Art. 42-
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e
diante da própria concessão do benefício de auxílio-doença acidentário pelo Apelado.

No que tange à incapacidade, observa-se que
a perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de incapacidade laboral definitiva de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Apelante. Neste sentido, o laudo pericial atesta que (id. 16061604 - Pág. 7/9):

(...) AS PATOLOGIAS DIAGNOSTICADAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS
IMPLICAM ATUALMENTE EM IMPEDIMENTO FÍSICO E TEMPORÁRIO
DE PROVER A SUA SUBSISTÊNCIA POR MEIO DE SUA ATIVIDADE LABORAL DECLARADA.

(...)

7-
A PARTE AUTORA ESTÁ INCAPACITADA PARA O TRABALHO
?

RESPOSTA: SIM.
A PARTE AUTORA ENCONTRA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA
PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL E TAMBÉM AS CORRELATAS. VIDE CONCLUSÃO (Grifei)

Desta forma, não há que se falar em incapacidade definitiva no momento da realização do laudo pericial.

Verifica-se ainda que os documentos médicos referidos pelo Recorrente foram objeto de análise na perícia judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa para o exercício de qualquer atividade.

Assim, estando constatado pela perícia judicial a ausência de incapacidade definitiva, deve ser mantida a improcedência da ação.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE.
1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
2. Laudo pericial conclusivo pela inexistência de incapacidade para o desempenho de suas atividades. 3. Não se pode confundir o fato do perito reconhecer os males sofridos, mas não a inaptidão para o trabalho, pois nem toda patologia apresenta-se como incapacitante. 4. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo apresentado
. 5. Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 51491932320214039999 SP, Relator: PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 29/08/2023, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 05/09/2023)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS HABITUAIS. - Caso em que não demonstrada a redução efetiva da capacidade da segurada para o exercício das suas atividades laborativas habituais depois de tratamento clínico determinado por doença ocupacional.- Inexistência, ao tempo presente, de patologia que impeça ou imponha restrição à segurada para o desempenho do seu trabalho
.- Falta de enquadramento de situação fática nos dispositivos legais de regência: art. 59 e art. 86, ambos da Lei n.º 8.213/1991 -
Perícia judicial conclusiva no sentido de inexistir redução definitiva da capacidade ou incapacidade temporária da autora para trabalhar
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50999520420208210001 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 29/08/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2022)

Com efeito, estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade definitiva fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024